Tribunal: TJMT
Processo: 1033088-91.2021.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033088-91.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE SOUZA COSTA - CPF: 019.071.811-05 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
PEDIDO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO NO CORPO DAS RAZÕES. VIA INADEQUADA
. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO.
R
ECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
A
ção declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a falsidade de contrato bancário celebrado, declarando a inexistência do vínculo contratual, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização
por danos morais
em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve duas questões:

(i) a admissibilidade do pedido de tutela recursal inserido no corpo das razões da apelação, à luz do art. 1.012, § 3º, do CPC; e

(
ii
) a
majoração
do valor fixado a título de danos morais
.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo à apelação, por ter sido formulado no corpo das razões recursais e não por requerimento autônomo, é incabível, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC.

4. Comprovada a fraude na contratação de empréstimo consignado em nome de pessoa relativamente incapaz, sem vínculo contratual válido, e ocorrendo descontos indevidos em verba de natureza alimentar, configura-se dano moral presumido.

5. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença não se mostra suficiente para compensar o abalo e inibir a reiteração da conduta
, devendo ser
majora
do
para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido
.

Tese de julgamento:

“1. É incabível o conhecimento de pedido de tutela recursal formulado no corpo das razões de apelação, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC.

2. A indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, com base em contrato fraudulento, deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, admitindo-se majoração.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.012, §§ 3º e 4º; CC, art. 927; CDC,
arts
. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 0028224-85.2013.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.05.2025, DJE 24.05.2025.

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.490.902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 18.03.2024,
DJe
20.03.2024.

TJMT, Apelação Cível nº 1000997-38.2023.8.11.0014, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.03.2025, DJE 23.03.2025.

STJ, Súmula nº 479.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
cível
interpost
a
por Maria José de Souza Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT

na

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face do Banco C6 Consignado S.A
.

A sentença
julgou
parcialmente
procedente o feito
, reconhecendo a falsidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado
por
laudo pericial grafotécnico
e
declarou a inexistência do vínculo jurídico entre as partes
, condenando
o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação
(Id.
325399862
).

A apelante sustenta,

em síntese, que, apesar do reconhecimento da fraude e da procedência parcial do pedido, permanece sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, razão pela qual requer a atribuição de efeito ativo à apelação (tutela recursal) para imediata cessação dos débitos.
Assevera,
ainda, que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente e desproporcional à gravidade do ilícito, à vulnerabilidade da apelante e à capacidade econômica do apelado.

Requer

o provimento do recurso
para
determinar
a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, com imposição de multa diária
,

e

majorar
o valor fixado a título de danos morais
para R$ 15.000,00

(Id.
325399864
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
325399867
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da tutela recursal

A apelante, em preliminar, requer a concessão de efeito ativo à apelação, a fim de que sejam imediatamente suspensos os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

O artigo 1012, §3, do CPC, dispõe o seguinte:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”.

O
pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de requerimento autônomo, dirigido diretamente ao Tribunal ou ao Relator, e não inserido no corpo das razões recursais.

Assim, a formulação do pedido de tutela recursal no próprio texto da apelação revela-se inadequada, uma vez que o requerimento perde o objeto com o julgamento do mérito recursal e não se coaduna com a sistemática processual prevista no art. 1.012, §§3º e 4º, do CPC.

M
ostra-se incabível o exame do pedido por esta via, ante a inadequação da via eleita, impondo-se o não conhecimento da apelação nesse ponto específico.

Neste sentido, cito julgado dest
a Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROPAGANDA ELEITORAL. TERMO ADITIVO POSTERIOR. VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O pedido de efeito
suspensivo formulado no corpo da petição de apelação revela-se incabível, devendo ser apresentado por meio de requerimento autônomo, conforme determina o art. 1.012, § 3º, do CPC, razão pela qual não se conhece da preliminar.
[...]
O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma e não no corpo do recurso, sob pena de não conhecimento.

(N.U 0028224-85.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Dessa forma, não conheço do pedido de tutela recursal formulado no corpo das razões de apelação, por inadequação da via eleita.

2. Dos danos morais

No arbitramento da indenização por danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto, as condições das partes envolvidas, o grau de culpabilidade do agente e, sobretudo, a finalidade essencial da reparação: compensar o prejuízo imaterial sofrido pela vítima e desestimular a repetição de condutas abusivas.

É necessário observar, ainda, que o
quantum
indenizatório não seja meramente simbólico, a ponto de esvaziar o caráter compensatório da sanção, nem excessivo a ponto de se tornar desproporcional ou causar onerosidade indevida ao ofensor.

No caso, restou comprovado que a apelante, pensionista, sofreu descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem qualquer prova de vínculo contratual com a entidade ré.

A conduta ilícita atingiu diretamente sua subsistência, violando sua dignidade e configurando dano moral presumido (
in
re

ipsa
), conforme entendimento consolidado do STJ.

Nesse contexto, o valor de R$
5
.000,00, fixado na sentença, mostra-se insuficiente para reparar a gravidade da ofensa e para desestimular
a conduta reiterada de instituições que se valem de práticas abusivas contra aposentados e pensionistas.

Em
situações
dessa natureza, a indenização fixada em R$
5
.000,00 revela-se insuficiente, sendo possível sua elevação para o valor
de R
$
10
.000,00, quantia que se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a espécie
, bem como os parâmetros arbitrados por esta Câmara.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.

2. Observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente na fixação da indenização por dano moral, inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por demandar o reexame das provas produzidas no processo. [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.902/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 4 A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do negócio, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos decorrentes de fraudes e crimes cibernéticos, considerados fortuito interno. 5 O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do saque realizado, limitando-se a apresentar fotografia da cliente sem indicar os parâmetros utilizados para aferição da autenticidade da contratação digital por biometria facial. 6 Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como cumprir o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu. 7A inexistência de consentimento válido e informado da consumidora torna ilegítimos os débitos e descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da nulidade das operações. 8A fraude bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ).9O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a natureza do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.10. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da
citação.(
N.U 1000997-38.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Sendo assim, necessária a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00, quantia que se revela adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE do recurso e, no ponto conhecido,
DOU PROVIMENTO para majorar a
indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025